Tribunal: TJDFT
Processo: 0734382-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734382-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUÁRIA LTDA contra ato ilegal atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, consubstanciado na aplicação de multa no valor de R$ 568.296,99 (quinhentos e sessenta e oito mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos) em processo administrativo sancionador. Explica que o processo administrativo foi instaurado em razão de suposto surto de Doença de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) relatados pela Gerência de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis e de Transmissão Hídrica e Alimentar (GEVITHA) da Secretaria de Estado de Saúde (SES) nos dias 27 e 28 de janeiro de 2024 nas Unidades Prisionais Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I) e no Centro de Internamento e Reeducação (CIR), para os quais a empresa fornece refeições diárias decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado com a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Relata que a penalidade de suspensão de licitar foi excluída após a interposição de recurso administrativo, mas mantida a multa aplicada, mesmo após recurso hierárquico administrativo apreciado pelo Governador do Distrito Federal. Argumenta que a Comissão de Apuração de Penalidades Contratuais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal não conseguiu comprovar nenhum nexo causal entre as refeições produzidas e os surtos relatados durante a instrução do processo sancionador. Afirma que todos os laudos das amostras coletadas apresentaram qualidade aceitável e que as instalações da cozinha industrial construída pela SEAPE/DF apresentavam inadequações desde a concepção do projeto. Aduz que a determinação de ajustes e melhorias não gerou a suspensão da produção das refeições, demonstrando que não colocavam em risco as preparações. Defende que as não conformidades se referiram a questões secundárias, que não deram causa aos surtos relatados. Acrescenta que nenhum produto de validade expirada foi usado nas preparações, mas apartado em estoque, e que os problemas estruturais foram reparados. Alega que a multa gera enriquecimento sem causa para a Administração Pública, que as correções deveriam ter reduzido a penalidade aplicada, e que o suposto prejuízo ocasionado não fora valorado. Impugna o caráter genérico da fundamentação sobre a razoabilidade dos valores, defendendo seu direito à dosimetria razoável, consideradas agravantes e atenuantes. Enfatiza que firmou Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público para a reparação dos eventuais danos coletivos causados no transcurso da execução do contrato, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), para melhoria da estrutura do sistema prisional, não podendo ser duplamente penalizada. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão sancionatória. No mérito, pleiteia a concessão da segurança para anular a aplicação da multa ou reduzi-la para patamar não superior a 2% do valor da fatura de janeiro de 2024. A petição inicial foi instruída com diversos documentos. É o relatório. DECIDO. Recebo o presente mandado de segurança e passo à análise do pedido liminar. Conforme dispõe o art. 5°, LXIX e LXX da Carta Magna, o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional previsto para a tutela direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Esta via mandamental se encontra submetida ao procedimento especial constante da Lei 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ilegais. Assim dispõe o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destacado) Conforme dispõe a Lei no 12.016/2009, o juiz poderá conceder a tutela pretendida, desde que evidenciados fundamentos relevantes e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (destacado) A tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. Cinge-se a controvérsia à existência de direito líquido certo à anulação de multa aplicada à impetrante pela Administração Pública por descumprimento de obrigações contratuais, ou sua minoração. Ao Poder Judiciário, diante da independência dos Poderes, somente é permitida a análise do ato administrativo sob os aspectos da legalidade, considerando, neste particular, a competência, a finalidade, a motivação e o objeto, que constituem os requisitos necessários à sua formação. Incabível, portanto, o controle jurisdicional do ato administrativo, no que tange ao seu mérito, ou seja, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o administrador. No caso em análise, de plano, não se verifica qualquer vício de ilegalidade ou arbitrariedade no processo administrativo que culminou na multa aplicada, a justificar o reconhecimento de sua nulidade, pois a sanção foi aplicada após a apuração de graves falhas na execução no contrato. Nota-se, no processo administrativo acostado ao ID 63033944 e seguintes, que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal foi instada a vistoriar a empresa impetrante após surto de toxinfecção alimentar relacionada à prestação de serviços nas Unidades Prisionais Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I) e no Centro de Internamento e Reeducação (CIR), para os quais a empresa fornecia refeições diárias. A impetrante, ciente da impossibilidade de dilação probatória na via eleita, esclareceu que “o que se discute é a razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada em face das “não conformidades” identificadas, e não a comprovação dos surtos, o que demandaria ação ordinária adequada para dilação probatória”. Sendo assim, a empresa alega que houve enriquecimento sem causa da Administração Pública; que as correções das inconformidades deveriam ter reduzido a penalidade aplicada, e que o suposto prejuízo ocasionado não fora valorado. Impugna o caráter genérico da fundamentação sobre a razoabilidade dos valores, defendendo seu direito à dosimetria razoável, consideradas agravantes e atenuantes. Em cotejo ao procedimento administrativo, contudo, nota-se exaustiva fundamentação sobre o descumprimento contratual, que não se resumiu aos mais de 500 (quinhentos) casos de gastroenterite apenas nas duas unidades prisionais abastecidas exclusivamente com alimentos da empresa impetrante. O relatório de inspeção sanitária concluiu que “o estabelecimento apresenta diversos pontos de não conformidades, os quais devem ser solucionados e frequentemente monitorados para que haja o fornecimento de refeições em condições higiênico-sanitárias adequadas. A empresa foi autuada por manter produtos com validade expirada em uso”. As não conformidades observadas em relatório técnico de inspeção sanitária incluíram a presença de sujidades em algumas instalações; presença de vetores como pombos e gatos na entrada do local; local de armazenagem de resíduos não isolado e com focos de contaminação; local de estoque de alimentos “totalmente insalubre”; produtos com validade expirada; presença de ingredientes vencidos; alimentos prontos para o jantar às 9:30 em carrinhos de inox sem controle térmico; estoque em péssimas condições estruturais e de higiene, dentre outros apontamentos. Sobre as edificações, constatou-se a péssima situação estrutural, presença de diversas aberturas que permitem acesso de animais e vetores; paredes com presença de mofo, teto com avarias e aberturas externas sem tela; portas em materiais inadequados e não ajustadas, além de outras violações. A despeito dos argumentos da empresa, a reforma, instalação e equipamentos das cozinhas, bem como qualquer danos nas instalações físicas são de sua responsabilidade, conforme itens 14.8.5 e 14.8.23 do contrato. Quanto à proporcionalidade da multa aplicada, considerou-se o histórico de ocorrências e penalidades envolvendo a impetrante, que já fora sancionada com advertência pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, constando ainda ocorrências administrativas relacionadas ao descumprimento de obrigações contratuais. A Administração Pública refutou a aplicação de atenuantes expressamente, esclarecendo que as inconformidades geram o agravamento da dosimetria (ID 63033946, fl. 46): No presente caso, não verificamos qualquer possibilidade de considerar atenuante em face das inconformidades nas instalações, por ser item objeto do contrato. As inconformidades direcionam, na verdade, para uma agravante na dosimetria. Sendo assim, a correção das inconformidades observadas constitui obrigação da empresa, não havendo que se falar em redução da penalidade porque passou a cumprir os termos do contrato. Além disso, a proatividade da empresa foi devidamente considerada para excluir a penalidade de suspensão do direito de licitar por um ano, não devendo ser novamente considerada para minorar a multa. Considerou-se a condição de reincidente para aplicação da multa, bem como seu caráter repressivo e todo o dano causado à Administração Pública pelo descumprimento contratual. Ademais, não houve fundamentação genérica, uma vez que ressaltadas todas as peculiaridades do caso em análise. No Termo de Ajustamento de Conduta de ID 63033949, firmado com o Ministério Público, verifica-se que outras questões foram consideradas, incluindo, por exemplo, a falta de variedade do cardápio oferecido, observado ainda que o instrumento visou a compensação de danos morais coletivos, que não promove a compensação perante a contratante, não havendo que se falar em redução da multa administrativamente aplicada. Transcrevo o destinatário da indenização a que a impetrante voluntariamente se obrigou: 2.8. Pagar, a título de danos morais coletivos, o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), a serem destinados para projetos selecionados pelo NUPRI/MPDFT, com intermediação do SEMA/MPDFT, devendo o valor ser aplicado integralmente em iniciativas para melhorias do sistema prisional. Em análise do recurso hierárquico, ressaltou-se que a gravidade da conduta da empresa poderia ensejar penalidade ainda maior, obstada tão somente pela impossibilidade de reforma em prejuízo da recorrente. Sendo assim, não houve demonstração de fundamento relevante para suspensão da multa aplicada, pois foi estipulada de maneira proporcional à condição econômica da empresa, à gravidade das infrações, à reincidência da embargante nas condutas desidiosas, bem como o caráter preventivo e reparador necessário à penalidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado pela impetrante. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09 e art. 227, I, do RITJDFT. Dê-se ciência ao Distrito Federal, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 227, II, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para se manifestar (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 228 do RITJDFT). Após, retornem-se os autos conclusos para decisão final. Brasília, DF, 21 de agosto de 2024 18:08:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador